Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-09.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Ação julgada improcedente. Alegação da Autora de que não são suas as assinaturas lançadas nos documentos juntados. Impugnação aos documentos juntados pela Ré. Alegação de falsidade das assinaturas apostas na ficha de inscrição e autorização. Busca da verdade real. Necessidade de realização de perícia grafotécnica, mas com os custos correspondentes

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Ação julgada improcedente. Alegação da Autora de que não são suas as assinaturas lançadas nos documentos juntados. Impugnação aos documentos juntados pela Ré. Alegação de falsidade das assinaturas apostas na ficha de inscrição e autorização. Busca da verdade real. Necessidade de realização de perícia grafotécnica, mas com os custos correspondentes a serem suportados pela Ré. Inteligência dos artigos 370 e 429, II, do CPC/15. Sentença anulada. Recurso provido, com observação.